Tribunal: TJDFT
Processo: 0740133-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DE FAMILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. TRÁFICO ILÍCITO EVIDENCIADO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO VI, DA LAD. MENOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por conjunto probatório coeso e harmônico, incluindo o depoimento do familiar do apelante e das testemunhas policiais.

2. Se a quantidade e a qualidade das substâncias entorpecentes apreendidas, o acondicionamento da droga, a balança de precisão, e as circunstâncias do flagrante evidenciam a intenção da difusão ilícita, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD não se mostra possível.

3. Não restando dúvidas de que o apelante, ao ser abordado pelos policiais, se encontrava em área local de traficância e na companhia de um menor, deve incidir a causa de aumento especial prevista no art.40, inciso VI, da Lei de Drogas.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.